Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-91.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-91.2021.8.14.0110

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800067-91.2021.8.14.0110.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: FRANCISCO VIEIRA, PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II, C/C. ART. 14, II, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA DESFAVORÁVEL. AJUSTE DO CÁLCULO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PENA-BASE REFORMADA PROPORCIONALMENTE. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800067-91.2021.8.14.0110.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: FRANCISCO VIEIRA, PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Vieira
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA (Num. 16748318 - Págs. 1 a 5), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, à sanção total de 11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (Num. 16748355 - Págs. 1 a 3), a defesa pediu, em resumo, o redimensionamento da pena do recorrente.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 16748358 - Págs. 1 a 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 18193366 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Neste apelo, a defesa pede a reforma da calibragem de pena do apelante, o que passarei a examinar, etapa por etapa do processo dosimétrico realizado
a quo
.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 16748318 - Págs. 3 e 4
):

“Observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, constato, que a culpabilidade é normal a espécie; os antecedentes são imaculados; a conduta social, bem como, a personalidade do agente são neutras, sobretudo, diante a ausência de elementos em concreto para fins de valoração; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são negativas, pois, restou comprovado que na hipótese vertente houve cinco golpes de faca contra a vítima, bem como, por condições do sexo feminino; as consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima é anódino, razão pela qual, fixo a fração a 1/8 para cada hipótese e via de consequência A PENA-BASE EM 15 ANOS E 02 MESES 07 DIAS DE RECLUSÃO.

Na segunda fase, verifico que inexistem atenuantes, porém, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea c do Código Penal, conforme fundamentação acima, motivo pelo qual, majoro em 1/6 e FIXO A PENA EM 17 ANOS E OITO MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento, porém, incide a causa de diminuição, conforme acima fundamentado, razão pela qual, TORNO EM DEFINITIVO A PENA DE 11 ANOS E 09 MESES E 22 DIAS DE RECLUSÃO.

5 - DETRAÇÃO PENAL

O tempo de prisão provisória é insuficiente para alterar o regime fixado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, razão pela qual, deixo de promover a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP.

6 - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando, as circunstâncias do artigo 59, inciso III, c/c art. 68, ambos do Código Penal, o próprio quantum da pena estabelecido, bem como, a regra prevista no artigo 33, §2º, alínea a do mesmo diploma legal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em FECHADO.

7 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAL

Inaplicáveis as referidas benesses em favor do réu, tendo em vista, o quantum da pena aplicada, bem como, a natureza do crime, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal Brasileiro.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas as circunstâncias do crime, de forma fundamentada com elementos concretos colhidos nos autos e externos ao tipo penal incriminador (“
são negativas, pois, restou comprovado que na hipótese vertente houve cinco golpes de faca contra a vítima
”)
, não merecendo, portanto, reforma para a neutralidade.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

No caso concreto, o julgador sentenciante expressamente utilizou a fração de 1/8 (um oitavo), contudo, fixou a pena-base em patamar diferente do cálculo oriundo da fração escolhida.

Ao se utilizar a fração de 1/8 para um vetor judicial, a qual, segundo orientação do STJ, deveria incidir sobre o hiato da pena mínima e máxima, seria encontrada a pena-base de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, e não 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dia de reclusão como fora feito.

Deste modo, reformo a pena basilar para que seja firmada em de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, estando respeitado o teor da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, foi utilizado o art. 61, II,
c
, CPB a título de agravante (crime cometido
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido)
, na fração de 1/6 (um sexto).

Passo, assim, a dosar a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, inexistindo bis in idem a ser sanado com a qualificadora aplicada (
motivo fútil), como faz crer a defesa.

Na derradeira fase
, foi aplicada a minorante relativa à tentativa, art. 14, II, CPB, em 1/3 (um terço), escorreitamente, dado todo o iter criminis percorrido (5 – cinco – golpes de faca), a qual torno a aplicar, ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Francisco Vieira para
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024